Tribunal: TJMT
Processo: 0001601-04.2015.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001601-04.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NEURA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 593.382.701-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0001601-04.2015.8.11.0044

APELANTE:

NEURA SILVA DO NASCIMENT

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LEI No 14.195/2021. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC/15. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial da executada, contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi proferida em data posterior à entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, estabelecendo nova disciplina para as hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente.

O dispositivo legal passou a prever expressamente que o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

A novel disposição legal revela-se categórica ao estabelecer que o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada, afastando a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a nova regra se aplica tanto nos casos em que o juiz reconhece de ofício a prescrição quanto naqueles em que a reconhece a pedido da parte executada, consignando que nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida, material e processual, de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença ou ato jurisdicional equivalente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "

1. Nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo após 26/08/2021 em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, não cabe a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, aplicando-se a nova redação do art. 921, § 5o, do CPC/15, conferida pela Lei no 14.195/2021, que estabelece a extinção sem ônus para as partes. 2. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida, material e processual, de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais consiste na data de prolação da sentença ou ato jurisdicional equivalente. 3. A nova regra aplica-se tanto nos casos em que o juiz reconhece de ofício a prescrição intercorrente quanto naqueles em que a reconhece a pedido da parte executada, não fazendo o legislador distinção quanto à natureza da representação processual, seja por advogado particular ou Defensoria Pública."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial da executada
NEURA SILVA DO NASCIMENTO,
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença que julgou
extinta
a
Execução de Título Extrajudicial no 0001601-04.2015.8.11.0044
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 921, §5o, do CPC.

A apelante sustenta a necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, argumentando que a atuação efetiva da instituição, ainda que em contestação por negativa geral, demandou tempo, recursos e expertise jurídica, devendo tal atuação receber a devida remuneração.

Alega que o exequente deu causa à execução e que a prescrição decorreu da tramitação processual, razão pela qual o resultado mostrou-se desfavorável ao exequente, aplicando-se o princípio da causalidade processual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S/A, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 351153947).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

A sentença foi proferida em 05/11/2025, portanto, em data posterior à entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, estabelecendo nova disciplina para as hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente.

O dispositivo legal passou a prever expressamente que
§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
.

A novel disposição legal revela-se categórica ao estabelecer que o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada, afastando a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria no julgamento do REsp 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, firmou entendimento no sentido de que a nova regra aplica-se tanto nos casos em que o juiz reconhece de ofício a prescrição quanto naqueles em que a reconhece a pedido da parte executada, consignando que
"nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais"
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no REsp 2.075.761/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/10/2023, que
"o disposto no art. 921, § 5o, do CPC/2015 aplica-se tanto à hipótese em que o juiz declara a prescrição intercorrente de ofício quanto à situação em que a prescrição intercorrente é reconhecida em decorrência de pedido formulado pelo executado. Afinal, o legislador não fez distinção e não há motivo razoável para fazê-la, já que as duas situações - prescrição decretada de ofício ou a requerimento - conduzem à mesma consequência, qual seja, a extinção do processo executivo e, em ambas, há prévia intimação do exequente"
.

A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida, material e processual, de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais consiste na data de prolação da sentença ou ato jurisdicional equivalente, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, a sentença extinguiu o processo em 05/11/2025, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, em data posterior à vigência da Lei no 14.195/2021, razão pela qual não se mostra cabível a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A apelante sustenta que a Defensoria Pública, por sua natureza institucional e pela destinação dos honorários ao Fundo da Defensoria, mereceria tratamento diferenciado, não se aplicando a vedação contida no art. 921, § 5o, do CPC/15.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

Isto porque, o dispositivo legal não faz qualquer distinção entre advogado particular e Defensoria Pública, estabelecendo de forma genérica que a extinção do processo por prescrição intercorrente ocorre
"sem ônus para as partes"
.

A interpretação literal e sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que o legislador pretendeu afastar toda e qualquer condenação em honorários advocatícios, independentemente da natureza institucional ou privada da representação processual.

Admitir a distinção proposta pela apelante implicaria em criar exceção não prevista em lei, violando o princípio da legalidade e a isonomia processual, além de contrariar a expressa disposição legal que veda a imposição de ônus às partes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026